Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual vício que possa impedir o conhecimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46